Tribunal: STF
Processo: Rcl 60372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Luciano Rosa Fernandes em face de decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ proferida nos Autos nº 5040137-95.2022.4.02.5101, que negou provimento ao agravo interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). Requer a benesse de gratuidade de justiça.  



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    4. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do Tribunal local, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 14.06.2023 — mesma data da propositura da presente reclamação. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.  



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, atribuir valor à causa.  



    Publique-se.  



          Brasília, 19 de junho de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator